Tribunal: STJ
Processo: 8025349-84.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818992 - BA (2024/0451722-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: CLAUDIANNE SOUZA SANTOS SILVA
ADVOGADO
: TISSIANA FONSECA DE OLIVEIRA - BA049563
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO
DE
DIAGNÓSTICO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTR
ADA. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base no lastro probatório colacionado aos
autos, compreendeu que houve falha na prestação de serviços do
nosocômio ante o erro de diagnóstico que ocasionou agravamento da saúde
da paciente. A alteração de tal entendimento demandaria o reexame de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no7/STJ.
2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades
da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente
comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que
não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$
20.000,00 (vinte mil reais) em favor da paciente que necessitou realizar
cirurgia mais invasiva ante o erro de diagnóstico.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c3b776b-5d6f-4c16-9e2e-fa25a4bb61d9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818992 - BA (2024/0451722-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: CLAUDIANNE SOUZA SANTOS SILVA
ADVOGADO
: TISSIANA FONSECA DE OLIVEIRA - BA049563
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO
DE
DIAGNÓSTICO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTR
ADA. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base no lastro probatório colacionado aos
autos, compreendeu que houve falha na prestação de serviços do
nosocômio ante o erro de diagnóstico que ocasionou agravamento da saúde
da paciente. A alteração de tal entendimento demandaria o reexame de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no7/STJ.
2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades
da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente
comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que
não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$
20.000,00 (vinte mil reais) em favor da paciente que necessitou realizar
cirurgia mais invasiva ante o erro de diagnóstico.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO. OMISSÃO. DIAGNÓSTICO DE APENDICITE TARDIO.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA MAIS INVASIVA EM OUTRA UNIDADE
HOSPITALAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO NÃO
SUSTENTADA. CARÁTER URGENTE E POTENCIALMENTE FATAL DA
CONDIÇÃO CLÍNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA. FALHA NA
CONDUTA MÉDICA QUE CONTRIBUIU PARA O AGRAVAMENTO DO
QUADRO CLÍNICO INICIAL APRESENTADO PELA PACIENTE. NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO MÉDICA E O RESULTADO DANOSO.
DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS
CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
Documento eletrônico VDA49899597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 4b5292ca-c896-4aba-aca1-282ecf5b1b0e

1. Ação indenizatória proposta por paciente que procurou hospital
conveniado a plano de saúde com sintomas sugestivos de apendicite,
incluindo intensas dores abdominais e febre.
Após realização de exames diagnósticos, como Sinal de Blumberg,
hemograma e ultrassonografia, houve suspeita de apendicite pelo médico
plantonista. A despeito dos sintomas e resultados dos exames, a paciente foi
liberada após melhora temporária com uso de medicação (Buscopan
Composto).
2. Conforme jurisprudência do STJ, há responsabilidade solidária entre
operadoras de plano de saúde e hospitais credenciados quanto à
indenização por danos advindos de inadequada prestação de serviços
médicos.
3. No caso em tela, o hospital falhou na adoção das medidas médicas
adequadas para a correta investigação e tratamento da condição da
paciente. Isso resultou em diagnóstico tardio e subsequente necessidade de
cirurgia invasiva em outro estabelecimento, quando o quadro clínico já se
encontrava em estado avançado e de risco.
4. O magistrado não se encontra vinculado exclusivamente ao laudo pericial,
podendo fundamentar sua decisão no cômputo geral das provas, conforme
preceitua o artigo 479 do Código de Processo Civil.
5. É possível a cumulação de danos morais e estéticos, conforme estabelece
a Súmula 387 do STJ.
6. A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$
20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos atende à finalidade
almejada e não se mostra exacerbada, obedecendo aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, ficando por isso mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida" (e-STJ fls. 391/392).

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 186 e 927 do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor e
373 do Código de Processo Civil – haja vista a ausência de prática de ato ilícito e
descumprimento do ônus probatório da recorrida; nulidade do acórdão recorrido por
deficiência de fundamentação;
(ii) art. 946 do Código Civil – porque os danos morais fixados são
exorbitantes e devem ser minorados.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 613/623), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne à prática de ato ilícito, o Tribunal de origem, à luz da
prova dos autos, concluiu por que houve negligência médica por erro de diagnóstico,
assim como inversão do ônus da prova pelo direito do consumidor, conforme se extrai
da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"Com base no prontuário médico acostado aos autos (ID.
46828305) e relatos de ambas as partes, tem-se que no dia
a
19/01/2019
paciente deu entrada no Hospital Teresa Lisieux após ser transferida de
uma unidade de saúde da Hapvida em Sauípe, apresentando fortes dores
abdominais e febre.
O médico plantonista Dr. Aliro de Araujo Ferreira Junior suspeitou
que a paciente hospitalizada apresentava quadro de apendicite, solicitando
diversos exames.
Documento eletrônico VDA49899597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 4b5292ca-c896-4aba-aca1-282ecf5b1b0e

Dentre os exames solicitados pelo médico plantonista, cita-se:
hemograma completo com revisão; creatinina; ultrassonografia US abdômen
total; ureia (sangue); beta HCG quantitativo e PCR.
O hemograma pode mostrar uma elevação dos leucócitos em
resposta à inflamação, enquanto que a ultrassonografia pode visualizar
diretamente o apêndice inflamado.
Em muitos casos, uma tomografia computadorizada (TC) do
abdômen pode ser realizada para obter uma imagem mais clara e confirmar
o diagnóstico.
Apesar disso, os exames solicitados podem fornecer informações
úteis para confirmar o diagnóstico de apendicite.
Além disso, houve realização de exame físico denominado sinal
de Blumberg, também conhecido como sinal de rebote, um teste clínico usado
para detectar irritação peritoneal.
O prontuário menciona sinais específicos como 'Blumberg positivo
em ponto de Mac Burney', o que sugere uma possível quadro de apendicite.
Tanto assim que a pergunta 'abdome agudo sec apendicite?' no prontuário
da paciente sugere que o médico está considerando a possibilidade de uma
apendicite como causa dos sintomas apresentados pela recorrida à época.
Durante o exame, o médico pressiona suavemente uma área do
abdome do paciente e depois libera rapidamente. Se o paciente sentir dor ou
desconforto ao soltar a pressão (dor de rebote), o sinal de Blumberg é
considerado positivo.
O ponto de Mac Burney é um ponto específico localizado no
abdome inferior direito, aproximadamente um terço da distância entre o osso
da anca direita e o umbigo.
A sensibilidade neste ponto, especialmente com um Blumberg
positivo, é classicamente associada à apendicite aguda. Isso ocorre porque o
apêndice está localizado nesta área e, quando inflamado, pode causar dor
aguda localizada.
A ultrassonografia (ID. 46828305) não foi conclusiva. O resultado
do exame aponta 'apêndice cecal não visualizado devido intensa
interposição gasosa de alças intestinais'. A presença de gases pode limitar
a eficácia da ultrassonografia na avaliação do apêndice.
Ora, se a suspeita de apendicite é alta, e o exame de
ultrassonografia não é conclusivo, outros exames de imagem ou avaliações
podem ser necessários para confirmar ou descartar o diagnóstico
(FERREIRA, Lydia M. Guia de Cirurgia: Urgências e Emergências. São Paulo:
Editora Manole, 2011).
O exame de sangue (ID. 46828305) é conclusivo. O aumento dos
leucócitos, especificamente dos neutrófilos segmentados, é compatível com
um quadro inflamatório ou infeccioso, como seria esperado em uma
apendicite.
(...)
Apesar de estar ciente de todas essas informações, às 21h17 do
dia
, o médico plantonista relatou melhora parcial do quadro da
19/01/2019
paciente, indicando a possibilidade de realizar uma tomografia
computadorizada (TC), a qual não foi realizada.
Sabe-se, de acordo com a literatura médica predominante, que a
tomografia computadorizada (TC) é menos afetada pela presença de gases e
pode fornecer uma visualização mais clara do apêndice e dos tecidos
circundantes, fornecendo maior precisão no diagnóstico clínico da paciente.
Chama atenção que a recorrida, às
, recebeu alta
23:22
do Hospital Teresa de Lisieux, após receber o resultado do exame de
sangue, alegando que tanto médico quanto o hospital 'optaram, de forma
negligente pela alta hospitalar baseado na informação sem queixas no
momento, devido ao uso de analgésicos, sem que fossem feitos novos
exames, até mesmo físicos. Frise-se que, no momento da reavaliação o
médico sequer tocou na paciente, descartando inclusive a importância do
exame físico nos casos de suspeita de apendicite', conforme narra na petição
inicial.
Em síntese, entendeu o hospital que, após o uso de analgésicos e
consequente melhora da dor, houve melhora do quadro geral, optando,
assim, por não realizar mais exames para investigar a origem das dores da
paciente.
Documento eletrônico VDA49899597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 4b5292ca-c896-4aba-aca1-282ecf5b1b0e

Descartou-se a suspeita de apendicite, mesmo diante das
alterações nos exames de sangue, apenas pelo fato de não ser possível a
visualização do órgão por conta do excesso de gases na ultrassonografia.
Ressalta-se que a medicação ministrada à recorrida (Buscopan
Composto) mascara o quadro, ou seja, atrasa o diagnóstico, mas não
interrompe a evolução do processo infeccioso (ID. 46828305).
O nosocômio nega que tenha dado alta à recorrida (ID. 46829190)
e rechaça todas as alegações.
Porém, no dia
, dois dias após ter dado entrada
21/01/2019
no Hospital Teresa de Lisieux, houve uma piora no quadro clínico da
recorrida. Ela, por sua vez, dirigiu-se ao Hospital Geral Roberto
Santos (HGRS), onde foi diagnosticada com apendicite aguda e
submetida a uma apendicectomia de urgência, com lavagem da
cavidade, devido à gravidade do quadro na época (ID. 46828305).
O relatório médico do HGRS aponta que a paciente se
queixava de 'dor localizada em fossa ilíaca direita há
aproximadamente 3 dias da admissão associada a náuseas, vômitos
e febre.'
(...)
Fica demonstrado, portanto, que houve falha na conduta
médica, que contribuiu para o agravamento do quadro clínico inicial
apresentado, havendo nexo de causalidade entre a omissão médica e
o resultado danoso, qual seja, dano físico à paciente, ora apelada" (e-
STJ fls. 399/402, grifou-se).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal para aferir a presença
de falha na prestação de serviços demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO
EM
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO. DANO MORAL DECORRENTE DE DIAGNÓSTICO TARDIO DE
MENINGITE EM RECÉM-NASCIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravos em Recurso Especial interpostos por Hospital de Medicina
Especializada S.A. e pelo médico Egon Neis contra decisão que negou
seguimento aos respectivos Recursos Especiais, os quais impugnavam
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em ação
indenizatória por erro médico, reconheceu a responsabilidade subjetiva do
médico e objetiva do hospital por falha no atendimento a recém-nascido,
resultando em diagnóstico tardio de meningite e consequente dano auditivo
permanente. O acórdão fixou indenização por danos morais no valor de R$
50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há negativa de prestação
jurisdicional no acórdão recorrido; (ii) avaliar se é cabível o reexame de
matéria fático-probatória no âmbito do Recurso Especial; (iii) examinar se a
indenização fixada por danos morais afronta os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O exame do acórdão recorrido revela que as alegações da parte quanto à
negativa de prestação jurisdicional não se sustentam, pois a corte local
abordou de forma expressa os argumentos trazidos nos embargos de
declaração.
A revisão da conclusão acerca da existência de erro médico e da
adequação do valor da indenização exige reexame do conjunto
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
A suposta divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma
adequada, faltando o cotejo analítico e a similitude fática exigidos pelos
artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA49899597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 4b5292ca-c896-4aba-aca1-282ecf5b1b0e

Não houve prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados,
tampouco discussão expressa ou implícita das teses jurídicas no acórdão
recorrido, impedindo o conhecimento do Recurso Especial por ausência do
requisito constitucional previsto no art. 105, III, da CF/1988.
A alegação de desproporcionalidade da indenização arbitrada tampouco
permite afastar o óbice da Súmula 7/STJ, pois o valor de R$ 50.000, 00 não
se mostra exorbitante ou irrisório, à luz da jurisprudência do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
Agravos em Recurso Especial não conhecidos."
(AREsp 2.829.302/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se)
23/6/2025
26/6/2025

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que o exame da quantia fixada a título de danos morais somente é admissível em
hipóteses excepcionais, quando for verificada a sua exorbitância ou irrisoriedade, em
flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Inexistem, entretanto, tais circunstâncias no presente caso, em que não se
mostra desarrazoado o arbitramento da indenização pelos danos morais e estéticos no
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidos à parte recorrida ante a falha no
diagnóstico médico que ocasionou agravamento em seu estado de saúde.
Referida quantia não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte, ao
contrário, revela-se adequada diante das especificidades do caso concreto, sendo
inarredável, assim, a aplicação do óbice da Súmula no 7/STJ. A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANO MORAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA RECONHECIDA
NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as
provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
2. O Tribunal de Justiça entendeu que as provas documentais e técnicas
carreadas aos autos eram mais do que suficientes para a prolação da
sentença, dispensando a produção de outras.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos
morais somente pode ser revisado em recurso especial quando
irrisório ou exorbitante. No caso, não se mostra excessivo, a
justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante
estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos
sofrido pelo recorrido, em razão de erro de diagnóstico e tratamento
realizado sem sucesso em dedo anelar da mão dominante, que
resultou em perda da flexibilidade, da extensão e apresentação de
deformidade.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp 2.287.668/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se)
22/5/2023
25/5/2023

Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA49899597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 4b5292ca-c896-4aba-aca1-282ecf5b1b0e

É o voto.
Documento eletrônico VDA49899597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 4b5292ca-c896-4aba-aca1-282ecf5b1b0e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.818.992 / BA
Número Registro: 2024/0451722-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80253498420198050001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: CLAUDIANNE SOUZA SANTOS SILVA
ADVOGADO
: TISSIANA FONSECA DE OLIVEIRA - BA049563
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: 65ff81b9-459b-4a07-9322-aa73f898c9a7

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: 65ff81b9-459b-4a07-9322-aa73f898c9a7